Tribunal: TJDFT
Processo: 0001413-58.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM DELEGACIA. DEPOIMENTO JUDICIAL DE TESTEMUNHA E INFORMANTE. LAUDO PERICIAL. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DOS § § 10o C/C 1o DO ART. 129 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção, tais como prova testemunhal e pericial.
2. Incabível falar em absolvição por insuficiência probatória quando o acervo probatório é robusto no sentido da condenação do acusado pela a prática do crime de lesão corporal grave em situação de violência doméstica.
3. Incide a causa de aumento prevista nos § § 10o c/c 1o do art. 129 do CP quando verificada a ocorrência do crime de lesão corporal grave em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e que a vítima ficou incapacitada para suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias.
4. Recurso conhecido e desprovido.